Tribunal: TJPA
Processo: 0802849-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802849-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH DE CASTRO SEGTOWICH

AGRAVADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. CITAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu penhora online em conta bancária da recorrente antes da sua citação válida. A recorrente alega que somente teve conhecimento da execução após o bloqueio de seus ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a validade da penhora online realizada antes da citação válida da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A penhora online, na modalidade “teimosinha”, foi deferida antes da citação válida da executada. A recorrente não foi citada pessoalmente nem por procurador legalmente constituído, pois as tentativas de citação por via postal restaram frustradas.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a penhora online, via SISBAJUD ou BACENJUD, somente pode ocorrer após a citação válida do executado, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO:

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a decisão que determinou a penhora online.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 242, 248 e 249 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1588608/TO, STJ; AgInt no REsp 1802022/RS, STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº 0809331-44.2021.8.14.0301) que tramita na 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Os autos reportam que, no dia 20/06/2022, a Exequente, ora Agravada, requereu ao juízo de origem ordem de bloqueio online, na modalidade “teimosinha”, a fim de localizar bens e ativos da Executada, ora Agravante (Id. 66589502 - Pág. 2). Juntou planilha de cálculos no total de R$19.037,39 (dezenove mil, trinta e sete reais e trinta e nove centavos).

O pleito foi deferido (ID 82924542) e, no dia 22/02/2023, o magistrado procedeu à pesquisa de valores sob a seguinte decisão (ID 87065018):

Nesta data procedi a pesquisa, na modalidade "teimosinha", de valores em instituições financeiras via SISBAJUD, em nome da parte executada.

Aguarde-se até o dia 22.03.2023, na 3ª UPJ. Após, conclusos para análise de resultado de pesquisa e decisão.

Insurgindo-se por meio deste recurso, a Executada/Agravante alega que tomou conhecimento da ação de execução apenas em 23/02/2023, ao verificar o bloqueio de sua conta bancária pelo aplicativo do Banco do Brasil. Sustenta a nulidade da citação, argumentando que nenhuma das citações por Aviso de Recebimento (AR) foi válida, pois duas retornaram com a indicação "MUDOU-SE" e uma foi recebida por pessoa desconhecida. Questiona também a penhora em sua conta, afirmando se tratar de conta salário de proventos de aposentadoria, portanto, impenhorável.

Devido à penhora online no valor de R$ 19.037,39, a Agravante aduz dificuldades para manter suas necessidades básicas e de sua família, já que se trata de sua única fonte de renda. Requer, ao final, o desbloqueio da quantia.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inaugural (ID 12941893), deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 13411786).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A questão central do processo é a validade da penhora online em conta bancária antes da citação válida da parte executada.

Sem delongas, decido acolher as razões recursais. Passo a fundamentar.

Compulsando os autos, verifico que o juízo singular deferiu a pesquisa de valores em nome da Recorrente via SISBAJUD, conseguindo, então, bloquear quantia para satisfazer a execução.

No entanto, antes de determinar a ordem de penhora online, deveria ter sido averiguado se houve citação válida da Executada, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Isso porque foram efetuadas inicialmente duas tentativas de citação da parte ré via carta postal, cujos avisos de recebimento dos Correios retornaram com o motivo “mudou-se” (ID 27406902 e ID 60405955). Posteriormente, foi enviada nova carta de citação, porém recebida por terceiro (ID 62874954). Ou seja, não há comprovação de recebimento da citação pela Agravante.

Em seguida, a associação Exequente pleiteou a penhora online, na modalidade “teimosinha” (ID 66589502), sendo o pedido imediatamente deferido pelo juízo de origem (ID 82924542).

Portanto, é verídica a alegação da Recorrente de que somente teve conhecimento da ação de execução após ter sua conta bancária bloqueada, momento em que compareceu espontaneamente aos autos, apresentando seu real endereço, o qual é totalmente diferente daqueles indicados nas cartas citatórias (ID 87159746).

Vale ressaltar que a citação pessoal é regra processual:

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

Nesse sentido também orienta a Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ entende que somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: REsp 1643283/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017; AgInt no REsp 1641318/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 04/05/2017.

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a juntada de procuração com poderes para receber citação teria o condão de convalidar a penhora via Bacenjud realizada antes do ato de citação da empresa.

3. Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado.

4. Agravo Interno do Estado do Tocantins a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1588608/TO, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ).

2. Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud.

3. A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada neste Tribunal.

5. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019

Sob esse raciocínio, estou convencido de que não houve citação válida da Executada/Agravante uma vez que o aviso de recebimento não foi assinado pela citanda nem por pessoa autorizada por ela. Ademais, frustrada a citação pelos Correios, deveria o magistrado ter buscado outros meios de localização da ré, conforme normativos supracitados, antes de determinar a ordem de penhora online de ativos financeiros.

Como assim não ocorreu, inexistindo prévia citação válida da executada, decido anular a decisão agravada que determinou o bloqueio das contas via Sisbajud, com fulcro no princípio do devido processo legal.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular o decisum vergastado que determinou a pesquisa e o bloqueio online de valores em nome da parte executada via SISBAJUD.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025